Tribunal: TJES
Processo: 5027772-06.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2025-08-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027772-06.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: WALDIVIA ALMEIDA SILVA
RECORRIDO: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFICIOS COLETIVOS - AMBEC
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº
5027772-06.2024.8.08.0035

RECORRENTE:

WALDIVIA ALMEIDA SILVA.

RECORRIDO
: ASSOCIACAO DE APOSENTADOS MUTUALISTA PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - AMBEC.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro AJG à parte recorrente.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DESCONTOS INDEVIDOS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.
QUANTUM
IRRISÓRIO. MAJORAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária, na qual a parte autora, em síntese, alega
que ao checar seu histórico de créditos notou descontos sendo realizados em seu benefício previdenciário, no valor de R$
45,00
. Afirma que não solicitou, bem como não autorizou qualquer contrato junto à associação requerida.

2.
A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para:
”
- DECLARAR a inexistência do débito objeto desta demanda, consequentemente, o cancelamento do contrato e DETERMINAR A ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS - CNPJ:
08.254.798/0001-00
(REQUERIDO),

QUE CANCELE OS DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TITULARIDADE DE WALDIVIA ALMEIDA SILVA - CPF:
691.309.737-91
(REQUERENTE),
sob pena de multa que fixo em R$3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento, podendo ainda ser majorada, em caso de resistência.-
OFICIE-SE AO INSS
PARA CIÊNCIA E PROCEDER o CANCELAMENTO DE DESCONTOS NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DE TITULARIDADE DE
WALDIVIA ALMEIDA SILVA - CPF:
691.309.737-91
(REQUERENTE)
, QUE TENHA POR ORIGEM
ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS MUTUALISTAS PARA BENEFÍCIOS COLETIVOS
- CNPJ:
08.254.798/0001-00
(REQUERIDO).

- CONDENAR a requerida a restituir à autora,
de forma simples
, o valor R$ 405,00 (quatrocentos e cinco reais), que deverá ser corrigido pelos fatores de atualização monetária publicados pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo desde o evento danoso (cada desconto) e juros de mora de 1% ao mês incidentes a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil;

- CONDENAR a parte requerida ao pagamento à autora no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), referente a reparação moral, que deverá ser devidamente corrigida pelos fatores de atualização monetárias publicadas pela Corregedoria Geral de Justiça do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, a partir da publicação desta sentença, consoante o disposto na súmula n.º 362 do STJ.
”

3.
A parte autora interpôs recurso inominado, requerendo a majoração da indenização a título de danos morais.

4.
Como se sabe,
o dano moral pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos. Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles. Autorizado pelo Enunciado nº 32 do TJES, percebe-se que o
quantum
arbitrado é irrisório diante do contexto fático. Assim, tem-se por razoável e proporcional o arbitramento no patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO DO AUTOR E DOU-LHE PROVIMENTO
, p
ara condenar a requerida ao pagamento de R$4.000,00 (quatro mil reais) em favor da parte autora, a título de danos morais,
mantendo-se os parâmetros de correção monetária e acréscimo de juros estipulados no ato guerreado.

7.
Sem custas e honorários.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)